Tribunal: TCU
Processo: 033.178/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5594/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de concessão de pensão militar pelo Comando da Marinha; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, considerando o parecer emitido nos autos pelo Ministério Público junto a este Tribunal (peça 28), no sentido de que seja feita a correção, mediante apostilamento, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU c/c a Súmula TCU 145, ante a constatação de inexatidão material, ACORDAM, por unanimidade, em retificar o Acórdão 11955/2023-TCU-Primeira Câmara , de modo que onde se lê, no subitem 1.7.2.2, "regularize para o posto de segundo tenente a graduação do instituidor que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar", leia-se "regularize para o posto de segundo sargento a graduação do instituidor que serve de base para o cálculo dos proventos da pensão militar", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado. 1. Processo TC- Processo 033.178/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Maria de Lourdes Araújo Dutra (XXX.012.761-XX); Maria de Lourdes Araújo Dutra (XXX.012.761-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Gabriel Dutra Pietricovsky de Oliveira (53924/OAB-DF), representando Maria de Lourdes Araújo Dutra. 1.7. Determinações: restituir os autos ao relator do recurso de reexame para continuação do feito.